Tribunal: TJSP
Processo: 2350460-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Municipalidade de Bertioga. Execução Fiscal. Decisão que determinou que a Fazenda Pública adiantasse as despesas do Oficial de Justiça para citação da parte executada em Comarca diversa. Irresignação do Município. Descabimento. Aplicabilidade da Súmula 190 do C. STJ. Diligência que, no caso concreto, deverá ser realizada em outra Comarca. Inteligência do art. 19.1 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Municipalidade de Bertioga. Execução Fiscal. Decisão que determinou que a Fazenda Pública adiantasse as despesas do Oficial de Justiça para citação da parte executada em Comarca diversa. Irresignação do Município. Descabimento. Aplicabilidade da Súmula 190 do C. STJ. Diligência que, no caso concreto, deverá ser realizada em outra Comarca. Inteligência do art. 19.1 do Comunicado Conjunto no 248/2023. Decisão mantida. Recurso não provido.